Tribunal: TJES
Processo: 5016681-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016681-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ONILDO TADEU DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016681-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ONILDO TADEU DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, na qual se pleiteia a recomposição de valores de conta vinculada ao PASEP, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prescrição e deferiu a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento é da Justiça Estadual ou Federal; (iii) determinar se a pretensão está prescrita e qual o termo inicial do prazo prescricional; (iv) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STJ, no Tema Repetitivo 1150, fixa que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas do PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de índices de correção.

4.A controvérsia envolve alegações de má gestão da conta individual pelo banco, e não discussão sobre índices fixados pelo Conselho Gestor, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e firma a competência da Justiça Estadual.

5.A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1150 do STJ.

6.O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular da conta (teoria da actio nata), não havendo prescrição quando a ação é proposta dentro de dez anos dessa ciência.

7.A decisão saneadora não configura cerceamento de defesa, pois inaugura fase de especificação de provas e oportuniza às partes requerer a produção probatória pertinente.

8.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

9.A verossimilhança decorre da plausibilidade dos indícios apresentados quanto à discrepância no saldo da conta, e a hipossuficiência é técnica e informacional diante da assimetria entre consumidor e instituição financeira.

10.A inversão do ônus da prova não impõe prova diabólica ao banco, mas lhe atribui o dever de demonstrar a regularidade de sua conduta na gestão da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, independentemente da presença da União no polo passivo. 2. A competência para julgar demandas que tratam de má gestão de contas do PASEP pelo banco é da Justiça Estadual. 3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a ciência inequívoca do titular. 4. A inversão do ônus da prova é cabível em demandas envolvendo PASEP quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 357, §1º; Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1150 (REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023); STJ, AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.02.2021; TJ-PE, AI nº 0009736-62.2020.8.17.9000; TJ-SP, AI nº 2226701-43.2024.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão de ID 77876925 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais nº 5025677-03.2024.8.08.0035 ajuizada por
ONILDO TADEU DO NASCIMENTO
, saneou o feito, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastando a prejudicial de mérito de prescrição e deferindo a inversão do ônus da prova.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, por entender ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, que versa sobre a recomposição de saldo da conta PASEP. Afirma que a responsabilidade pela gestão do fundo e pela definição dos índices de correção monetária é da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Argui, ainda, a ocorrência de prescrição decenal, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo seria a data de cada saque ou correção monetária supostamente indevida. Por fim, insurge-se contra a inversão do ônus da prova, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo.

Na decisão de ID 16371327 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID 17831113 pugnando, sucintamente, pelo desprovimento do recurso.

Em apertada síntese, verifico que a demanda originária versa sobre a pretensão do autor, ora agravado, de obter a restituição de valores que alega terem sido indevidamente subtraídos de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Narra o autor que, ao levantar o saldo de suas cotas por ocasião de sua aposentadoria, recebeu a quantia de R$ 3.452,63, valor que considera irrisório frente aos anos de serviço público. Após análise de microfilmagens, sustenta ter identificado desfalques e falhas na correção monetária, que resultaram em um prejuízo de R$ 50.022,25.

Em contestação de ID 61131603, o banco réu, ora agravante, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, defendeu a regularidade da gestão da conta.

Réplica apresentada no ID 64829432.

Após, o magistrado de piso proferiu a decisão de saneamento e organização do processo (ID 77876925), ora recorrida, na qual rejeitou a impugnação de gratuidade de justiça, bem como a preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta do Juízo e prescrição.

Também fixou os pontos controvertidos, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor e determinou a intimação das partes para informarem se ainda pretendem produzir outras provas.

Das matérias suscitadas no presente recurso, duas encontram-se albergadas pelo julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, não havendo margem, portanto, a discussão sobre
(i)
a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, como no caso presente, bem como
(ii)
sujeição de tal espécie de ação ao prazo prescricional decenal.

Vejamos o que dispõe o Tema Repetitivo 1150:

Tema Repetitivo 1150

i)
o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo
prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Quanto à alegação da
prescrição
, o Agravado alega que tomou ciência dos supostos desfalques apenas em julho de 2024, após obter os microfilmes de sua conta PASEP. Tendo a ação sido ajuizada em agosto de 2024, não transcorreu o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Veja-se que o Tema Repetitivo 1150 ao definir a legitimidade do Banco do Brasil S/A para tais ações, exclui o STJ o necessário litisconsórcio com a União, assentando a ilegitimidade do Ente Público para casos como o dos autos. Da ementa do julgado Repetitivo, colhe-se o seguinte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

(...)

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.

(...)

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (Grifei)

Nesse contexto, a leitura da peça de ingresso da ação de origem revela que o objeto da pretensão inicial volta-se, justamente, aos índices de correção monetária aplicáveis ao saldo do Autor ao longo do tempo pela Instituição Financeira, o que, à luz do entendimento do STJ, ratifica a legitimidade do Banco do Brasil, afastando o interesse da União, firmando a competência da Justiça Estadual.

Neste mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4º, XII, DO DECRETO 9.978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos materiais, ajuizada pela parte agravada contra o Banco do Brasil, em face da má gestão da instituição bancária, com suposta incorreção nos valores existentes na sua conta individualizada do PASEP, derivada de saques indevidos e de omissão ou de correções errôneas do saldo depositado. A sentença julgou improcedente a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, concluindo que, "à míngua de prova acerca da inobservância dos critérios elencados pelo conselho diretor do PASEP para efeito de correção do saldo atribuído ao requerente, forçoso é o reconhecimento de que nada há a se opor contra o réu quanto à evolução da quantia. Ausente ato ilícito, não há de se falar em danos morais ou materiais". O Tribunal a quo, por sua vez, reconheceu a ilegitimidade ativa do Banco do Brasil. A decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito, em face do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil. III. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 03/12/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11/09/75, unificou, a partir de 01/07/76, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

IV. O art. 7º do Decreto do 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP. O Decreto 9.978, de 20/08/2019 – que revogou o Decreto 4.751/2003 –, não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3º, 4º, 5º e 12.
V. No caso em apreciação, segundo consta dos autos, a parte autora alega a suposta incorreção nos valores existentes na sua conta individualizada do PASEP, derivada de saques indevidos e de omissão ou de correções errôneas do saldo depositado. Exsurge, assim, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em face da pretensão de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa.

VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DO BANCO, DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS OU DE NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA DO PASEP. ASSIM, CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A., O QUE DEFINE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ"
(STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.478/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020.
VII. Assim, estando o acórdão recorrido em sentido contrário à jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que reconheceu a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil.
VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1867341/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021)

Ademais, a alegação do agravante de que a decisão recorrida determina o
julgamento antecipado do feito,
cerceando seu direito à produção de prova pericial, parte de premissa fática equivocada. A decisão saneadora de ID 77876925, em verdade, não encerra a instrução. Ao contrário, após sanear o processo, o Juízo de origem proferiu o seguinte comando:

"Intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação, nos termos do art. 357, § 1º do CPC, no prazo de 10 (dez) dias; devendo os litigantes, no mesmo prazo,
informarem se ainda pretendem produzir outras provas além daquelas já determinadas, individualizando-as, bem como demonstrando de maneira fundamentada sua pertinência
."

Resta claro, portanto, que o ato judicial combatido não determinou o julgamento antecipado, mas, sim, inaugurou a fase de especificação de provas, oportunizando expressamente ao banco agravante o direito de requerer a produção da prova pericial que alega ser necessária.

Por fim,
a inversão do ônus
, prevista no art. 6º, VIII do CDC, não é automática, mas depende da verificação da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor. No caso concreto, ambos os requisitos se mostram presentes.

A verossimilhança das alegações do agravado reside na plausibilidade de sua narrativa, amparada em extratos que demonstram o recebimento de um valor final consideravelmente baixo após décadas de serviço público, contrastando com a planilha de cálculos que, embora produzida unilateralmente, constitui indício de uma possível incorreção na gestão dos saldos.

A hipossuficiência, por sua vez, é manifestamente técnica e informacional. É inegável a disparidade de condições entre o cidadão e a instituição financeira para produzir prova sobre operações, índices, expurgos e metodologias de cálculo aplicados ao longo de décadas. O banco agravante detém o monopólio do conhecimento técnico e o controle sobre os registros históricos detalhados de todas as transações, sendo a parte com melhores, senão únicas, condições de elucidar cabalmente a regularidade da evolução do saldo da conta.

Por fim, não há que se falar em prova diabólica. A inversão do ônus da prova, no caso, não exige que o banco prove um fato negativo (que o autor não tem direito). Ao contrário, impõe-lhe o ônus de provar um fato positivo: a correção de sua própria conduta.

Cabe ao agravante, como administrador e prestador do serviço, demonstrar, por meio de seus registros e de perícia contábil, que os saques, débitos e a aplicação dos índices de correção monetária e juros ocorreram de forma regular e em estrita conformidade com a legislação de regência.

Exigir que o consumidor prove que não recebeu determinados valores em sua folha de pagamento há mais de 30 anos seria, isto sim, impor-lhe um ônus probatório diabólico. A instituição financeira, por dever de ofício e de guarda documental, é quem deve comprovar a legitimidade dos débitos que efetuou.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau que inverteu o ônus da prova mostra-se, neste juízo perfunctório, acertada, pois visa a reequilibrar a relação processual e a garantir a efetiva apuração dos fatos, em consonância com os princípios que norteiam o direito do consumidor.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria acerca da devida inversão do ônus da prova em casos semelhantes:

Agravo de instrumento. PASEP. Aplicabilidade do CDC. Inversão do ônus da prova . Recurso provido.
1. A controvérsia consiste em verificar se cabe a inversão do ônus da prova em favor da autora/agravante quanto à prova da alegada falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, no que concerne à correta gestão dos recursos oriundos do PASEP 2. Embora o PASEP em si não seja um “produto” disponibilizado no mercado de consumo, a atividade do Banco do Brasil, enquanto instituição financeira, é tipicamente de fornecedor de serviços, submetendo-se, nesse sentido, à legislação consumerista . 3. É entendimento sumulado no Enunciado n. 297 do STJ que o CDC é aplicável às instituições financeiras. 4 . Patente a hipossuficiência da consumidora, deve ser aplicada a regra da inversão do ônus da prova, cabendo ao Banco a apresentação dos extratos da conta corrente em questão e a prova da correta gestão dos recursos.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos do Agravo de Instrumento n . 0009736-62.2020.8.17 .9000, no qual figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, em dar provimento, por unanimidade, ao recurso de Rita Alves de Araújo, na conformidade do relatório, do voto discordante e da ementa. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator. (TJ-PE - AI: 00097366220208179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 17/02/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Decisão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A para responder por supostas falhas na prestação do serviço referente às contas vinculadas ao PASEP – Insurgência do banco – Não acolhimento – Tema 1.150 do C. STJ – O banco agravante é parte legítima para responder por ação cujo pedido e causa de pedir se relacionem com supostas falhas na prestação do serviço, consubstanciadas em atos ilícitos referentes à administração da conta – No caso dos autos, o agravado não busca revisar expurgos inflacionários, e sim alega o cometimento de ato ilícito da instituição financeira na administração da conta enquanto depositário – Legitimidade configurada –
Inversão do ônus da prova – O banco agravante é prestador de serviço no que se refere às contas vinculadas ao PASEP, conforme se extrai da jurisprudência do C . STJ – Aplicável, portanto, o CDC, e a inversão o ônus da prova, dada a verossimilhança do relato da parte autora no caso concreto
– Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso principal – RECURSO PREJUDICADO, tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 22267014320248260000 Aparecida, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 30/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Sendo assim, tem-se a ausência de probabilidade do direito alegado, fato que,
per si,
desautoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso, conclui-se pela juridicidade da decisão vergastada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto,

porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume o
decisum
guerreado que saneou o feito, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastando a prejudicial de mérito de prescrição e deferindo a inversão do ônus da prova.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016681-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ONILDO TADEU DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da decisão de ID 77876925 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais nº 5025677-03.2024.8.08.0035 ajuizada por
ONILDO TADEU DO NASCIMENTO
, saneou o feito, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastando a prejudicial de mérito de prescrição e deferindo a inversão do ônus da prova.

Acompanho o eminente Relator quanto a legitimidade da instituição financeira, o prazo decenal de prescrição e a inversão do ônus da prova, por seus próprios fundamentos.

Ressalvo, todavia, meu entendimento quanto ao termo inicial do prazo prescricional, porquanto considero necessário adotar a tese firmada no
tema repetitivo 1387 (REsp n. 2.214.879/PE), que possui o seguinte teor: "
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
".

Desse modo, diversamente do entendimento firmado pelo culto relator, que adotou a data da obtenção de microfilmes como termo inicial do prazo prescricional, no caso, o referido termo se deu com o saque integral dos valores ocorridos em 19/06/2018.

Assim, ainda que adotando fundamento distinto, adiro a conclusão externada pela relatoria acerca da inocorrência da prescrição, porquanto a demanda de origem foi ajuizada em 06/08/2024, ou seja, respeitando o prazo decenal.

De conseguinte, acompanho o relator e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator